Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004177-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004177-66.2021.8.11.0003

APELANTE: MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 342, §1o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE PARENTESCO – ACUSADA GENITORA DE UM DOS SUSPEITOS – OITIVA COMO INFORMANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É atípica a conduta perpetrada por genitora que altera sua versão fática para favorecer filho acusado da prática de crime, ainda que tenha assumido, em juízo, o compromisso de dizer a verdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004177-66.2021.8.11.0003

APELANTE: MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-a à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 342, §1o, do Código Penal
(cf. Id. n.o 155693369).

Nas razões recursais, a defesa sustenta tese de atipicidade da conduta, uma vez que “
a apelante, na qualidade de informante, vez que a arma foi localizada em sua propriedade, onde seu filho residia, e sendo seu filho um dos suspeitos, informou extrajudicialmente que visualizou Brendo com o artefato bélico, visando evitar acusação em desfavor do seu filho
”.

Por isso, requer seja a recorrente absolvida do delito de falso testemunho, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena pecuniária imposta (cf. Id. n.o 155693380).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 155693383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 160593183).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004177-66.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL como incursa nas disposições do
art. 342 do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 152296686):

“[...]
FATO – FALSO TESTEMUNHO

No dia 07 de agosto de 2018, por volta das 15h00, no interior da sala de audiências da 2a Vara Criminal desta comarca e cidade de Rondonópolis, no curso da instrução processual do feito no 673837, a denunciada MARIALVA Temotio Carlos Granel, com consciência e vontade, fez afirmação falsa, negou/calou a verdade como testemunha em processo judicial, conforme consta do termo de audiência às fls. 07/09-IP, termo de depoimento fl. 05-IP e gravação audiovisual à fl. 62-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que consta, no dito feito figurava como acusado Brendo Pinheiro Martins, pois em 26 abril de 2018, em tese, ele praticou o crime inserto no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Logo, iniciou-se as investigações e a denunciada fora ouvida naquela ocasião em sede policial.

Em seu depoimento, a denunciada afirmou que avistou Brendo passando sozinho nas imediações de sua propriedade indo até um barracão, e que, inclusive, o chamou, todavia, ele a ignorou; momentos depois, a Polícia Militar fora até a sua propriedade e fizeram buscas no barracão, bem como acharam uma arma de fogo. Ao ser indagada, a denunciada contou que em momento anteato Brendo teria adentrado em seu barracão e possivelmente teria dispensado a arma de fogo ali.

Diante disso, Brendo fora denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e a denunciada, arrolada como testemunha na inicial acusatória.

Ocorre que, em juízo, a denunciada prestou declaração totalmente diversa daquela dita no curso do Inquérito Policial. Durante a instrução processual, a increpada relatou que estava dormindo e não avistou Brendo em momento algum. Afirmou, ainda, que nem conhecia o réu daquele processo; sendo que o aludido depoimento é totalmente contraditório, demonstrando, pois, que a imputada fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade. [...]”

Consta do termo de depoimento de no 2846/2018 (cf. Id. n.o 152296686), lavrado em 26 de abril de 2018, nos autos do inquérito policial que investigava o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado por BRENDO PINHEIRO MARTINS, que MARINALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 155693335 – pág. 5/6):

“[...] QUE mora perto da casa de Brendo Pinheiro Martins, e sabe que ele mora a aproximadamente um mês no local; QUE em 25/04/18, por volta de 21h30min., estava em sua casa, e percebeu que Brendo passou a pé e sozinho por sua propriedade, indo até um barracão; QUE chamou ele, contudo ele não lhe deu atenção; QUE pediu para Natalina, sua vizinha, verificar o que Brendo estaria fazendo no barracão nas mesmas dependências de sua propriedade; QUE teve informações de Natalina que Brendo não estaria fazendo nada, e instantes depois de ela ter falado com ele, este foi para casa dele; QUE momentos depois a PM foi em sua propriedade e eles fizeram buscas em seu barracão, bem como eles alegaram ter achado uma arma de fogo cal. 38. no local; QUE negou que a arma fosse sua, bem como afirmou à PM que, momentos antes, Brendo teria adentrado seu barracão e possivelmente ele teria dispensado a arma de fogo no local; QUE como Natalina mora perto de sua chácara, a PM também foi à casa dela, e a indagaram sobre o ocorrido, e ela afirmou que teria visto Brendo entrado no barracão da propriedade de Marialva, contudo ela não soube dizer se ele teria levado algo para o local; QUE posteriormente a PM foi à casa de Brendo e o conduziram para a delegacia. [...]”

No entanto, posteriormente, na fase instrutória, auscultada na condição de testemunha, a apelante alterou substancialmente a sua versão dos fatos, passando a declarar o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Pelo que consta aqui nos autos, a senhora foi ouvida na polícia, na época, em relação a esses fatos, que foi localizado a arma. A senhora está se recordando dos fatos? Lá no barracão?

Marialva:
Eles entraram, diz que encontraram essa arma na minha chácara.

Ministério Público:
O que a senhora se lembra e pode relatar para nós, desde o início?

Marialva:
Eu não lembro de nada, porque eu estava dormindo. Eu acordei, e a polícia já tinha arrebentado a porta da minha nora, tinha revirado toda a casa dela, e eu acordei com a minha nora me chamando na porta, porque eu moro em cima.

Ministério Público:
Quem é a nora da senhora?

Marialva:
A minha nora é a Natalina. Eu acordei com ela me chamando na casa de cima, porque tem duas casas na localidade, que eles queriam levar ela presa, por que disseram que acharam uma arma lá, mas nem a arma eu vi.

Ministério Público:
O barracão é de quem?

Marialva:
O barracão fica dentro da minha propriedade.

Ministério Público:
A senhora tem um barracão?

Marialva:
Eu tenho uma chácara, e dentro da chácara tem duas casas e esse barracão.

Ministério Público:
O Brendo morava lá?

Marialva:
Não, eu nem sei quem é o Brendo.

Ministério Público:
Não sabe?

Marialva:
Não sei, não tenho conhecimento com ele. Diz a polícia que ele entrou dentro da minha chácara correndo com a polícia atrás.

Ministério Público:
Na folha 17 dos autos, é a assinatura da senhora?

Marialva:
Essa assinatura aqui?

Ministério Público:
É!

Marialva:
Não, não é a minha assinatura, não!

Ministério Público:
Lá na polícia, nesse dia, senhora Marialva, está escrito aqui, que mora perto da casa de Brendo Pinheiro Martins e sabe que ele, aproximadamente um mês no local, que em 25/04/2018, por volta das 21h30, estava em sua casa e percebeu que Brendo passou a pé e sozinho por sua propriedade, indo até a um barracão. Que chamou ele, contudo, ele não lhe deu atenção. Que pediu para Natalina, sua vizinha, verificar o que Brendo estaria fazendo no barracão, nas mesmas dependências de sua propriedade. Que teve informações de Natalina que Brendo não estaria fazendo nada, e instantes depois de ela ter falado com ele, este foi para a casa dele. Que, momentos depois, a PM foi em sua propriedade, e eles fizeram buscas em seu barracão, bem como eles alegaram terem achado uma arma de fogo cal. 38 no local. Que negou que a arma fosse sua, bem como afirmou à PM que, momentos antes, Brendo teria adentrado seu barracão e, possivelmente, ele teria dispensado a arma de fogo no loca. Que, como Natalina mora perto de sua chácara, a PM também foi à casa dela e indagaram sobre o ocorrido. Ela afirmou que teria visto Brendo entrando no barracão da propriedade de Marialva, contudo, ela não soube dizer se ele teria levado algo para o local. Que posteriormente a PM foi à casa de Brendo e o conduziram para a delegacia. Esse é o depoimento que foi prestado na delegacia, pelo que consta aqui, e a senhora assinou. Marialva: Doutor, eu não li isso aí, eu não falei tudo isso aí, eu estava dormindo, quando eu acordei, com a minha nora batendo na minha porta chorando, com uma criança no braço, que a polícia queria levar ela presa. Tanto que a minha nora estava grávida de 2 meses e perdeu a criança. Eu não falei tudo isso aí, não!

Ministério Público:
Mas a senhora não assinou?

Marialva:
Eu assinei, mas eu não li tudo isso aí, não! Por que, assim, de madrugada, 3h da manhã, bateram na minha porta, com a criança no braço. Eu acordei, falei: vocês vão levar ela? Eu vou junto, porque ela não tem nada a ver com isso! A Natalina não é minha vizinha, ela mora dentro da minha chácara. Ela é minha nora. E outra, eles nem me falaram de arma. Eu não estou louca! Eu acordei com eles me chamando, e ela chorando. Esse Brendo, se ele mora lá perto da minha casa, eu não conheço, por que lá é assim, tem umas casas de um lado e outras casas para o outro lado, só que eu trabalho, eu saio cedo e chego de tarde. Então, eu não tenho nenhum envolvimento com isso aí.

Ministério Público:
A senhora conhecia ele?

Marialva:
Não, nenhum envolvimento!

Ministério Público:
A Natalina conhecia ele?

Marialva:
A Natalina, eu não sei, porque ela fica em casa. Eu saio cedo, vou para o trabalho, chego 6h da tarde todos os dias. Tanto que lá tinha um coloião, assim, tinha, assim, do lado, da outra chácara, estava tudo amassado, que ele veio correndo e entrou na minha chácara. Então, eu não sei de arma, eu não vi Brendo entrando na minha chácara. Eu assinei aí, mas eu não li, porque eu estava dormindo, eu acordei de madrugada, 4h da manhã, a polícia com um monte de carros na minha porta, e queria levar ela, para prender ela, e eu fui junto, eu falei: não vai levar ela, porque ela não tem nada a ver! Se ela for, eu vou! Agora, eu não vi arma.

Ministério Público:
A senhora não deu depoimento?

Marialva:
Eu não li para assinar, não! Assinei, uai, 4h da manhã. Amanhecemos o dia no CISC, se o senhor quer saber. Eu fiquei o resto da noite no CISC, por que eles queriam levar a minha nora presa, diz que acharam a arma lá e era dela. Agora, você mora em uma chácara, uma pessoa entra dentro da sua chácara, se eles acharam lá, não pegaram esse Brendo dentro da minha chácara. Como que esse Brendo foi esconder essa arma dentro da minha chácara, se ele nem tem conhecimento comigo?

Ministério Público:
A senhora foi lá no local ver esse barracão depois?

Marialva:
Não, senhor!

Ministério Público:
Não?

Marialva:
Não! Eu não fui no barracão, eu estava dormindo!

Ministério Público:
Mas depois?

Marialva:
Não, eu amanheci na delegacia.

Ministério Público:
Mas e depois que a senhora saiu da delegacia?

Marialva:
Não, que eu moro em cima. No outro dia eu cheguei de manhã cedo, tomei banho e fui para o meu trabalho, porque eu trabalho. Eu saí 6h do CISC.

[...]

Defesa:
Lá é um local fechado?

Marialva:
Cercado.

Defesa:
De todos os lados?

Marialva:
Todos os lados.

Defesa:
Nesse local que foi achada a arma, a senhora não viu onde acharam?

Marialva:
Não, eu não sei. Diz que acharam no barracão, eu não sei.

Defesa:
O barracão é fechado?

Marialva:
Aberto.

Defesa:
Ele é o que? Só tem telhado?

Marialva:
Ele só tem o telhado, uma parte a gente cria frango e a outra parte é aberta.

Defesa:
O acesso a ele é um acesso, a pessoa passando a cerca, chega nele?

Marialva:
Chega.

Defesa:
Quando a polícia chegou lá, a senhora disse que foi de madrugada?

Marialva:
Olha, eu não lembro bem a hora que a polícia entrou lá, porque quando bateram na minha porta já era mais de 3h da manhã, por aí, umas 3h ou 4h da manhã. Eu não cheguei a olhar o horário.

[...]

Juíza:
Eu quero saber, a senhora disse que não leu o seu depoimento na delegacia.

Marialva:
Não li!

Juíza:
A senhora está dizendo que na verdade alguém inventou que a senhora falou que o Brendo a pé sozinho pela sua propriedade, e que a polícia chegou lá depois e falou que tinha encontrado uma arma lá?

Marialva:
Olha, deixa eu te falar, eu estou alegando que eu não li o depoimento, eu não sei o que eles escreveram.

Juíza:
Quem fez o depoimento da senhora? Quem que digitou?

Marialva:
Foi lá na polícia, eles perguntaram se eu conhecia ele.

Juíza:
E a senhora disse o que, então? Se a senhora não disse o que está dito aqui, o que que a senhora falou?

Marialva:
Eu falei que não conhecia ele, que eu saía cedo para trabalhar e chegava de tarde.

Juíza:
Eles falaram para a senhora que ele entrou no seu barracão e eles encontraram a arma lá?

Marialva:
Eles me falaram.

Juíza:
O que que eles falaram?

Marialva:
Que acharam uma arma dentro do meu barracão.

Juíza:
E quem disse que essa arma era do Brendo?

Marialva:
Não sei!

Juíza:
A polícia disse? A Natalina disse?

Marialva:
Não sei!

Juíza:
A senhora não disse?

Marialva:
Não disse!

Juíza:
A senhora não viu ele entrando lá?

Marialva:
Não!

Juíza:
A senhora não tem como dizer que ele deixou uma arma lá, então?

Marialva:
Não sei, porque eu estava dormindo!

Juíza:
A senhora tinha arma lá?

Marialva:
Não!

Juíza:
Alguém tinha?

Marialva:
Não!

Juíza:
A senhora imagina quem pode ter deixado lá?

Marialva:
Não!

Juíza:
A senhora viu essa arma que foi encontrada lá?

Marialva:
Não! [...]”

Na instrução processual dos presentes autos, atinente à prática do delito do
art. 342, §1o, do Código Penal, a recorrente nada disse, reservando-se ao direito de permanecer calada.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo, julgando parcialmente procedente a imputação, condenou MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, como incursa nas penas do art. 342, §1o, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo argumentando que,
por força da condição de genitora de um dos suspeitos da prática do delito de roubo, a ré deveria ter sido ouvida como mera informante, sem prestar compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 208 do Código de Processo Penal.

A razão assiste-lhe.

Compulsando os autos do processo em que se apurava o delito de roubo praticado por BRENDO PINHEIRO MARTINS, constata-se que também figurava como suspeito JHONE CARLOS GRANIEL, filho da recorrente.

Vejamos trecho da ata da audiência instrutória do referido processo, oportunamente apresentada pela defesa nas razões recursais:

“[...] Narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2018, por volta das 01h30min, em via pública, nas imediações do bairro Maria Tereza neste Município e Comarca, o denunciado portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regularmente.

Segundo o parquet, no dia e horário supramencionado, durante diligências iniciadas a fim de localizar o crime de roubo noticiado no boletim de ocorrência 2018.134318, a guarnição da Polícia Militar foi informada através do sistema de rastreamento do celular de uma das vítimas acerca do paradeiro dos suspeitos
Jhone Carlos Graniel
e Brendo Pinheiro Martins.

Menciona ainda o Ministério Público que, após a notícia de que o réu estaria portando uma arma de fogo, se deslocaram até a chácara "Reino Encantado”, oportunidade em que fora encontrado um revólver calibre “.38” e munições, as quais estavam ocultadas em um barracão em que, momentos antes, o réu foi visto naquele local. [...]”

Em razão do parentesco,
MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL
sequer estava obrigada a prestar depoimento em situação de crime que envolvia filho seu, menos ainda de ser compromissada a dizer a verdade.

Observemos, a propósito, o que estabelecem os artigos 206 e 208, do Código de Processo Penal:

Art. 206.
A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Art. 208.
Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Neste sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESP. PENAL. FALSO TESTEMUNHO. DEPOIMENTO DE IRMÃ BUSCANDO FAVORECER O IRMÃO.
1. Não incide na letra do art. 342, § 1o, do Código Penal - Falso Testemunho - à irmã do acusado, em depoimento no Plenário do Júri, ainda que sob compromisso, buscando obter prova favorável ao irmão.
Neste caso, significativo o vínculo familiar. Não se pode exigir, humanamente, e, por isso, também pelo Direito, que a irmã deponha contra o irmão. Cumpre ponderar a fraternidade. 2. Recurso especial do Ministério Público conhecido, mas improvido.”
(REsp 198.426/MG, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2001, DJ 05/11/2001, p. 146)

“PENAL E PROCESSUAL. FALSO TESTEMUNHO. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. RÉU MARIDO DA DEPOENTE. PRECEDENTE DO STJ. 1 - Para a caracterização do crime de falso testemunho não é necessário o compromisso. Precedentes.
2 - Tratando-se de testemunha com fortes laços de afetividade (esposa) com o réu, não se pode exigir- lhe diga a verdade, justamente em detrimento da pessoa pela qual nutre afeição, pondo em risco até mesmo a própria unidade familiar.
Ausência de ilicitude na conduta. 3 - Conclusão condizente com o art. 206 do Código de Processo Penal que autoriza os familiares, inclusive o cônjuge, a recusarem o depoimento. 4 - Habeas corpus deferido para trancar a ação penal.”
(HC 92.836/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010)

Desse modo, mostra-se evidente a atipicidade da conduta perpetrada pela recorrente, pouco importando que tenha prestado em juízo, equivocadamente na condição de testemunha, compromisso de dizer a verdade.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL da prática do delito tipificado no art. 342, §1o, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023